Tribunal: TJDFT
Processo: 0009283-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009283-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de ID: 24963428. Oficie-se à COORPRE com vistas à retificação do PCT n. 0707962-32.2021.8.07.0000, expedido em favor de MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES (CPF: 153.600.831-15). No ID: 11558240, consta recurso extraordinário interposto pelo SINDIRETA contra o v. acórdão que decidiu pela aplicação ao caso da Lei Distrital n. 3.624/2005. Por fim, remetam-se os presentes autos à douta Presidência, haja vista o pedido do SINDIRETA de ID: 24546860. Brasília, 24 de maio de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador